Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 47. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Tratando-se de militares, a matéria é regida pela MP 2.215-10/2001, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”.
2 – Havendo dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais, será adotada a interpretação que for mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
3 – Em que pese o entendimento perfilhado por esta Relatoria, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos, in casu, os contratos firmados entre a Autora e o segundo Réu não autorizam, pelo contrário, vedam expressamente o débito automático em conta corrente em hipótese de o desconto efetuado em folha de pagamento ser insuficiente para o adimplemento da parcela, impondo-se a readequação das prestações em conformidade com a margem consignável da Autora, nos termos de expressa disposição contratual nesse sentido.
4 – A simples inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Apelação Cível parcialmente provida.